Tribunal: STF
Processo: Rcl 18768
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: embargos de declaração nos embargos de declaração na Reclamação. Conversão em agravo regimental. Decisão monocrática. Intempestividade dos primeiros embargos de declaração. Artigo 4º da lei 11.419/2006. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011.



    2. A legislação acerca da informatização do processo judicial dispõe que os prazos processuais terão início no primeiro dia útil seguinte ao da publicação. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.